Tribunal: TJES
Processo: 0018391-69.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018391-69.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: APOLIANO FERNANDES AGOSTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Apoliano Fernandes Agostinho
em razão da sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
2
anos e 6 meses de reclusão e
2
50 dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição (artigo 44 do CP)

O recorrente, em síntese, diz não haver prova suficiente à sua condenação por tráfico, pugnando pela desclassificação da conduta para posse de droga para uso próprio.

C
ontrarrazões
nos autos
.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018391-69.2012.8.08.0006

APELANTE: APOLIANO FERNANDES AGOSTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Apoliano Fernandes Agostinho
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
2
anos e 6 meses de reclusão e
2
50 dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

O recorrente diz
não haver prova suficiente à condenação
por tráfico, devendo ser
desclassificada
a conduta para
posse de droga para uso próprio.

O recurso não merece provimento.

A despeito do que sustenta a defesa técnica
,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente destinava-se,
sem

dúvida
,
à

comercialização
.

De acordo com a
peça vestibular
, em
1/11/2012
, policiais militares em
cumprimento de mandado de prisão se deslocaram até Pombal, distrito de Jacupemba, em Aracruz, ocasião em que apreenderam 6 buchas de maconha embaladas para a venda e a quantia de R$ 370,00 reais, encontradas na residência do acusado. Ainda como narra o MP, a ordem de prisão foi embasada a existência de informações dando conta de que o agente comercializava entorpecentes

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial (
fls. 07)
quanto em juízo (
fls.

146 e 154
)
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Os policiais
Erildo Rosa Júnior

(fl. 146) e
Márcio Cunha Cabral
(fls. 154)
confirmaram
a versão da denúncia, tendo este último detalhado com maiores detalhes os fatos.
Disse
que
“
o réu teria envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pombal, em Jacupemba,
por informações passadas por policiais e por denúncias de populares
”
o que ensejou as investigações em sua residência.

O
PC Antônio Adolpho Borsoi Garcia

d
isse que “
Apoliano
permitiu que os policiais fizessem buscas, sendo que por fim foi apreendida 06 (seis) buchas de uma substância idêntica a maconha, e também a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em notas diversas
”
.

O
réu,
interrogado, negou o tráfico de drogas, afirmando que a substâncias se destinavam ao uso
(
fls. 144-145
).
No entanto,

não
há
comprov
ação de
tal alegação,
mostrando-se

a

defesa

técnica
,
aliás
,
totalmente

dissociada

dessa

versão
, o que lhes subtrai qualquer verossimilhança.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga

é

uma
das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, a apreensão de
6

buchas

de

maconha

devidamente embaladas para o comércio
, além da informação de que
o apelante já era conhecido da Polícia pela atuação na região
, apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga
de

forma

não

usua
l
para

o

consumo
.

No tocante
à
assistência judiciária
, a concessão somente poderá se verificar após o exame da condição de miserabilidade do acusado, cuja competência incumbe ao juízo da execução penal.

Quanto aos
honorários advocatícios, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais)
, com fulcro na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e os critérios previstos no artigo 85 do NCPC.

Pelo ex
posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de
Drogas.

2.
Para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, o exame da hipossuficiência incumbe ao juízo de execução penal
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.